Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718411-46.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON GONCALVES DE SOUSA, CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as Defesas dos apelantes WANDERSON GONCALVES DE SOUSA e CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA a fim de que apresentem razões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intimem-se os réus para constituírem novos advogados ou manifestarem interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se os apelantes que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para apresentar razões e assisti-los doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 23 de julho de 2024 14:45:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora